Tribunal: STF
Processo: ACO 3122
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. ALAGOAS. DESPESA COM PESSOAL: INOBSERVÂNCIA DO LIMITE DE GASTOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. SANÇÕES AO EXECUTIVO ESTADUAL. PENDÊNCIAS DE OUTROS PODERES. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA. TEMA 743. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Ação cível originária, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada por Alagoas, em 17.4.2018, contra a União para impedir a aplicação das sanções previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal “à conta de irregularidades já praticadas ou que possam vir a ser praticadas pelos Poderes e órgãos autônomos em relação ao Estado (Poder Legislativo, Poder Judiciário, Tribunal de Contas e Ministério Público), relativamente aos limites de gastos com pessoal impostos pela Lei Complementar n. 101/2000 (LRF)”.
    Argumentou que “pretende realizar operação contratual interna com a União, destinada a celebrar termos aditivos aos contratos firmados com o ente federal com base na Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, e ao amparo da Medida Provisória nº 2.192-70, de 24 de agosto de2001, relacionado com o disposto nos arts. 3º e 5º da Lei Complementar Federal nº 156, de 2016. Fato é que tal operação tem potencial de redução das grandes quantias que são pagas à União em virtude da dívida pública do Estado, o que levaria a uma maior disponibilidade de recursos e, consequentemente, ao aumento da capacidade de investimentos em infraestrutura e em áreas sociais, facultando ao Estado implementar políticas estruturais que tanto necessita. 
    Ocorre que para implementar a celebração de aditivos contratuais para efetivação do disposto nos arts. 3º e 5º da LC 156, que permitem, respectivamente, uma redução extraordinária da prestação mensal paga pelo Estado, bem como autoriza que a União receba parcelas vencidas e não pagas em virtude de decisões judiciais em até 24 meses, faz-se necessária a autorização da Secretaria do Tesouro Nacional” (fl. 5, e-doc. 1).
    Alegou que “a Secretaria do Tesouro Nacional verificou, por meio do Relatório de Gestão Fiscal – RGF do 3º quadrimestre de 2017 publicado no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro – SICONFI, que a metodologia utilizada para apuração dos limites de despesa com pessoal da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas do Estado (TCE/AL) não guardava conformidade com os critérios estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), consubstanciados no Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF) elaborado pela mesma, notadamente quanto à exclusão de gastos com Inativos e Pensionistas. 
    O Estado de Alagoas, reiterou a solicitação por meio do ofício nº 267/2018 GSEF-SEFAZ/AL, de 03/04/2018, oportunidade em que mencionou a existência da Medida Cautelar na ACO nº 2.965/DF, concedida em dezembro de 2016. 
    Apesar disso, a Secretaria do Tesouro Nacional manteve seu posicionamento, conforme o Ofício nº 516/2018/COPEM/SURIN/STN/MF-DF, consubstanciando seu entendimento em consulta realizada à AGU, por meio do Ofício SEI nº 515/2018/COPEM/SURIN/STN-MF, de modo a impossibilitar a efetivação da referida operação de refinanciamento.
    (…) Verifica-se, portanto, que a incidência das sanções previstas no art. 23, § 3º, da LRF foram impostas ao Estado de Alagoas, não em decorrência do Poder Executivo estadual em si, mas de irregularidades de outros órgãos, frise-se, independentes, quais sejam a Assembleia Legislativa e TCE” (fls. 6-7, e-doc. 1).
    Ressaltou que “além da tentativa de aditamento citada anteriormente existem mais duas operações de crédito, de idêntica relevância para o Estado de Alagoas, que necessitam da chancela da STN. 
    A primeira proposta consiste na autorização para o Estado de Alagoas contratar empréstimo com o Banco do Brasil S/S no montante de R$ 620.729.000,00 (seiscentos e vinte milhões, setecentos e vinte e nove mil reais) para a implementação do Programa Conecta Alagoas, que proporcionará a integração regional e a melhoria da infraestrutura rodoviária do Estado de Alagoas, por meio de um conjunto de investimentos, que juntos serão capazes de alavancar o crescimento econômico do Estado. 
    Tal proposta já se encontra inclusive sob Pedido de Verificação de Limites e Condições cadastrado com o nº PVL02.000674/2018-21. 
    A segunda proposta consiste na autorização para o Estado de Alagoas contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, no montante de R$ 360.000.000,00 (trezentos e sessenta milhões de reais), para a implementação do Programa Estrutura Alagoas. A contratação é importante, pois proporcionará o desenvolvimento da infraestrutura rodoviária do Estado de Alagoas por meio da duplicação da Rodovia AL-101 Norte, promoverá melhoria na distribuição e abastecimento de água na Região Metropolitana do Estado, além de estimular a integração social e regional por meio de obras de infraestrutura nas grotas metropolitanas de Alagoas.
    (…) Ocorre que a STN já sinalizou que realizaria as mesmas exigências dispostas no ofício nº 492/2018/COPEM/SURIN/STN/MF-DF para a aprovação das operações acima citadas” (fls. 7-8, e-doc. 1).
    Informou que “a STN solicita que o chefe do executivo estadual preencha as informações de gasto com pessoal destes poderes: 
    ‘Diante do exposto acima, solicito que o quadro de despesas com Pessoal do SADIPEM (aba ‘Declaração do Chefe do Poder Executivo’) seja preenchido em conformidade com a metodologia da STN, ou seja, incluindo-se, para os órgãos acima referenciados, os gastos com Inativos e Pensionistas na despesa com pessoal. Solicito, ainda, encaminhar documento digitalizado, assinado pelo Chefe do Poder Executivo, contendo quadros de despesa com pessoal, para cada poder e órgão, conforme modelo constante do SADIPEM e segundo metodologia do MDF, dos seguintes períodos: 2º quadrimestre/2016, 3ºquadrimestre/2016, 1º quadrimestre/2017, 2º quadrimestre/2017 e 3º quadrimestre/2017.” 
    Tal solicitação encontra óbice constitucional, em virtude da autonomia e independência de que gozam os demais poderes que compõem o Estado de Alagoas. Qualquer tentativa de intervenção financeira, econômica ou orçamentária consistiria em GRAVE VIOLAÇÃO ao PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, base de nossa forma federativa” (fl. 9, e-doc. 1).
    Requereu: “a) LIMINARMENTE, seja concedida, inaudita altera pars, a ordem para que, em virtude do descumprimento, passado ou futuro, do limite percentual de gastos com pessoal por parte de outros Poderes e órgãos autônomos em relação ao Estado, a.1) a União continue na análise e conclusão do termo aditivo ao Contrato de Refinanciamento e seus aditivos, celebrados com base na Lei nº 9.496, de 11/09/1997, e ao amparo da Medida Provisória nº 2.192-70, de 24/08/2001, nos termos autorizados pelos artigos 3º, 5º e 12-A da Lei Complementar nº 156, de 28/12/2016; bem como a.2) abstenha-se de suspender a Operação Contratual Interna (com garantia da União) junto ao Banco do Brasil S/A, no valor de R$ 620.000.000,00, registrada sob Pedido de Verificação de Limites e condições nº PVL 02.000674/2018-21; e a.3) abstenha-se de suspender a operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal, no montante de R$ 360.000.000,00 (trezentos e sessenta milhões de reais), para a implementação do Programa Estrutura Alagoas” (fls. 21-22, e-doc. 1). 
    No mérito, pediu fosse “julgada totalmente procedente a ação, confirmando-se na íntegra a medida liminar, em ordem a determinar à União Federal que se abstenha, em definitivo, de imputar ao Estado de Alagoas as sanções previstas no art. 23, § 3º, da LRF (negar transferências de recursos federais; impedir a obtenção de garantia, direta ou indireta, de outro ente; impedir a contratação de operações de crédito; ou, ainda, efetuar a inscrição do Estado de Alagoas em cadastros restritivos da União), à conta de irregularidades já praticadas ou que possam vir a ser praticadas pelos Poderes e órgãos autônomos em relação ao Estado (Poder Legislativo, Poder Judiciário, Tribunal de Contas e Ministério Público), relativamente aos limites de gastos com pessoal impostos pela Lei Complementar nº 101/2000 (LRF)” (fl. 23, e-doc. 1).
    Deu à causa o valor de R$100.000,00 (cem mil reais).
    2. Em 25.4.2018, o Ministro Dias Toffoli, então Relator, deferiu em parte a tutela de urgência requerida para “determinar à União que se abstenha, relativamente às operações contratuais citadas nos presentes autos, de exigir comprovante de cumprimento pelos órgãos estaduais autônomos do limite percentual de gastos com pessoal” (DJe 26.4.2018).
    3. Em 19.6.2018, a União interpôs agravo regimental (e-doc. 25), sustentando a inaplicabilidade do princípio da intranscendência subjetiva das sanções e a impossibilidade de autorização para operações de crédito. Defendeu a higidez constitucional das sanções pelo descumprimento dos limites parciais de gasto com pessoal, requerendo a reconsideração da decisão proferida e, subsidiariamente, “o sobrestamento do feito em atenção ao paradigma mencionado (Tema nº 743), nos termos do art. 1.037 do Código de Processo Civil, mostrando-se pertinente a aplicação da medida à situação dos autos até a resolução da questão com repercussão geral reconhecida” (fl. 11). 
    4. Em 30.10.2018, a ré apresentou contestação.
    Argumentou que, “ao não especificar, exatamente, os contornos do pedido apresentado a essa Excelsa Corte, resta clara a intenção do Estado autor quanto à obtenção de provimento genérico, a ser preenchido na medida em que a aplicação da LRF for lhe causar algum empecilho” (fls. 4-5, e-doc. 33).
    Alegou que “pretende o Estado que as dívidas e irregularidades pertinentes a outros poderes e órgãos dotados de autonomia sejam desconsideradas, a fim de que apenas irregularidades do Poder Executivo sejam examinadas, sob pena de suposta inobservância ao princípio da intranscendência subjetiva das relações obrigacionais. Tal linha de argumentação padece de equívoco insanável, pois, no tocante ao princípio em exame – intranscendência subjetiva das relações obrigacionais e das sanções jurídicas correlatas –, este somente é cabível quando diz respeito a pessoas jurídicas diversas, ou seja, a entes estatais dotados de personalidade jurídica. 
    Todos os órgãos componentes do Estado, ainda que de natureza autônoma, a exemplo da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas do Estado, fazem parte da estrutura do mesmo ente federado, não possuindo personalidade jurídica própria. Dessa forma, havendo um débito de qualquer uma dessas unidades despersonalizadas, ou se uma delas exceder algum dos limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, impreterivelmente, a sanção a ser aplicada recairá sobre todo o ente estatal.
    (…) Entender de modo diverso seria estimular o descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal pelo Estado, uma vez que este não seria responsabilizado por atos praticados por seus próprios órgãos internos” (fls. 9-10, e-doc. 33).
    Sustentou que “o tema da (im)possibilidade de o ente obter certidão negativa de débitos apesar de inadimplência do Poder Legislativo, à luz do princípio da intranscendência das sanções e das medidas restritivas de direito, foi inserido no regime da repercussão geral por meio do RE-RG nº 770.149” (fl. 12, e-doc. 33).
    Apontou que “não se verifica nenhuma irrazoabilidade ou desproporcionalidade na previsão de sanção pelo descumprimento dos limites parciais, ainda que respeitado o montante global, uma vez que a legislação em referência atribuiu limites parciais apenas a órgãos de envergadura constitucional dotados de autonomia financeira e orçamentária e a finalidade precípua da norma é justamente evitar o endividamento excessivo com pessoal tanto do ente político globalmente considerado como de suas parcelas autônomas. 
    Não fosse esse o seu intento, a norma em questão não disporia sobre limites específicos, mas apenas sobre o limite global do ente federativo. Não há, assim, um direito subjetivo do ente estadual ou dos Poderes Legislativo e Judiciário e órgãos autônomos estaduais no sentido de que possam ultrapassar o limite parcial apenas porque o limite global ainda não chegou ao seu máximo. 
    Essa, em verdade, seria uma forma de burlar a norma e ensejar o desrespeito de seu fim precípuo, o que demonstra a conformação dos questionados atos da Secretaria do Tesouro Nacional com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com as demais regras insculpidas na LRF e na Constituição Federal” (fls. 18-19, e-doc. 33).
    Requereu “o indeferimento da petição inicial, por deduzir pedido genérico, o que caracteriza inépcia da petição inicial, com fundamento no art. 330, § 1º, II, do CPC. Ultrapassada a preliminar arguida, no mérito, pugna pela improcedência dos pedidos deduzidos na exordial, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento dos ônus da sucumbência. 
    Subsidiariamente, requer o sobrestamento do feito em atenção ao paradigma mencionado (Tema nº 743)” (fl. 19, e-doc 33).
    5. Em. 7.10.2019, foi indeferido o requerimento de sobrestamento e determinada a manifestação das partes sobre a produção de provas (e-doc. 35).
    6. Alagoas apresentou réplica e requereu o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355 do Código de Processo Civil (e-doc. 36).
    7. A União informou não haver provas a produzir (e-doc. 39).
    8. Em 9.12.2019, declarei saneado o processo (art. 248 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e abri vista sucessiva ao autor e à ré para razões finais e, na sequência, determinei a manifestação da Procuradoria-Geral da República (art. 249 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    9. Alagoas e a União reiteraram, nas razões finais, os termos da inicial e da contestação (e-docs. 42 e 45).
    10. A Procuradoria-Geral da República assim se manifestou:
    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. OPERAÇÕES DE CRÉDITO. APURAÇÃO DOS LIMITES DE GASTOS COM PESSOAL. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. COMPETÊNCIA. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA CONDICIONADA. SEPARAÇÃO DE PODERES. OFENSA. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. 1. Ação cível originária, proposta com fundamento no art. 102, I, f, da Constituição Federal, em que se objetiva a não imposição ao Estado de Alagoas dos critérios e metodologias adotados no Manual de Demonstrativos Fiscais, elaborado pela Secretaria do Tesouro Nacional, no tocante aos cálculos das despesas com pessoal do Estado, bem como a não imposição de medidas restritivas concernentes a tais operações de crédito, por atos e omissões de outros poderes e órgãos autônomos. 2. A competência para a verificação do atendimento às exigências para a realização de operações de crédito é do Ministério da Fazenda (artigo 32 da LRF). 3. A imposição de sanções ao Executivo estadual em razão de pendências de outros Poderes não constitui afronta aos princípios da intranscendência, da separação de poderes, da proporcionalidade e da razoabilidade, salvo nas hipóteses em que o atual gestor público tenha adotado as providências necessárias para a responsabilização dos agentes públicos antecessores que cometeram as irregularidades constatadas. – Parecer pela improcedência dos pedidos e pelo provimento do agravo interno” (e-doc. 48).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    11. Este Supremo Tribunal tem reconhecido conflito federativo em situações nas quais, valendo-se de registros de pretensas inadimplências dos Estados nos cadastros federais, a União impossibilita o recebimento de repasses de verbas, acordos de cooperação, convênios e operações de crédito entre esses Estados e entidades federais. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLENTES. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I ‘F’, DA CRFB/88. AFIRMAÇÃO DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal é originariamente competente para processar e julgar as causas que revelem potencial conflito federativo entre a União e os Estados-membros (art. 102, I, ‘f’, da CRFB/88), como nos casos em que se discute a inscrição destes nos cadastros federais de irregularidades ou inadimplência. 2. A União é parte legítima para figurar no polo passivo das ações em que Estado-membro impugne inscrição em cadastros federais de inadimplentes e/ou de restrição de crédito. 3. Agravo interno provido, para que se dê prosseguimento à ação” (Ação Cível Originária n. 2.764-AgR/AC, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 2.2.2018).
    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO NO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - SIAFI. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. ÓBICE AO REPASSE DE VERBAS E À CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS. SUSPENSÃO DO REGISTRO DE INADIMPLÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR. REFERENDO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 1. A União detém legitimidade para figurar no polo passivo da ação na qual se pleiteia a suspensão da inscrição de Estado-Membro no Sistema Integrado de Administração Financeira - Siafi, no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal - Cadin ou no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias - Cauc. 2. O Supremo Tribunal Federal reconhece conflito federativo em situações nas quais a União, valendo-se de registros de apontadas inadimplências dos Estados no Sistema Integrado de Administração Financeira - Siafi, impossibilita o repasse de verbas federais e a celebração de convênios. 3. O registro da entidade federada, pela alegada inadimplência, nesse cadastro federal pode sujeitá-la a efeitos gravosos, com desdobramentos para a transferência de recursos. 4. Em cognição primária e precária, estão presentes os requisitos para o deferimento da medida cautelar. 5. Medida cautelar referendada. Agravo regimental prejudicado”  (Ação Cível Originária n. 2.733-AgR/AC, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.9.2018).
    12. Os Ministros deste Supremo Tribunal estão autorizados a julgar monocraticamente ações cíveis originárias em temas sobre os quais há jurisprudência consolidada, como se dá na espécie. Em 17.3.2016, essa autorização foi confirmada no julgamento da Ação Cível Originária n. 2.416-AgR/PI: 
    “Agravo regimental em ação cível originária. Conflito federativo. Inscrição de Estado em cadastros federais de inadimplência. CAUC/SIAFI. Obrigatoriedade de julgamento colegiado. Artigo 21, § 1º, RISTF. Necessidade de prévia tomada de contas especial. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Não há que se falar em obrigatoriedade de julgamento colegiado se a decisão monocrática segue entendimento firmado em precedente do Plenário, sob expressa permissão do art. 21, § 1º, do RISTF. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal proferiu o entendimento de que viola o postulado constitucional do devido processo legal a inscrição do ente federativo no cadastro de inadimplentes sem a garantia do contraditório e da ampla defesa. Precedentes: ACO nº 2.131-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 20/2/2015; ACO nº 2.605-AgR/DF Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 16/2/16. 3. Sem a conclusão de tomada de contas especial, ou de outro procedimento específico instituído por lei, que permita a apuração dos danos ao erário federal e as respectivas responsabilidades, fica inviabilizada a imposição de restrições para a transferência de recursos entre entes federados. 4. Agravo regimental não provido” (Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 19.5.2016). 
    13. Tem-se pelo Ofício n. 492/2018/COPEM/SURIN/STN/MF-DF, da Subsecretária de Relações Financeiras Intergovernamentais da Secretaria do Tesouro Nacional/MF, que os documentos entregues por Alagoas não preencheriam os requisitos previstos na Portaria do Ministério da Fazenda n. 379/2017 e o Manual para Instrução de Pleitos – MIP. Solicitou-se a complementação nos seguintes termos:
    “Em consulta ao SICONFI, observou-se que a Assembleia Legislativa e o Tribunal de Contas do Estado não computam a despesa com Inativos e Pensionistas na despesa com pessoal. Esse procedimento, no entanto, está em desconformidade com a metodologia constante no Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF) elaborado por esta Secretaria. 
    Diante do exposto acima, solicito que o quadro de despesas com Pessoal do SADIPEM (aba "Declaração do Chefe do Poder Executivo") seja preenchido em conformidade com a metodologia da STN, ou seja, incluindo-se, para os órgãos acima referenciados, os gastos com Inativos e Pensionistas na despesa com pessoal. 
    Solicito, ainda, encaminhar documento digitalizado, assinado pelo Chefe do Poder Executivo, contendo quadros de despesa com pessoal, para cada poder e órgão, conforme modelo constante do SADIPEM e segundo metodologia do MDF, dos seguintes períodos: 2º quadrimestre/2016, 3ºquadrimestre/2016, 1º quadrimestre/2017, 2º quadrimestre/2017 e 3º quadrimestre/2017” (fl. 3, e-doc. 2). 
    Pelo Ofício n. 527/2018/COPEM/SURIN/STN/MF-DF, comunicou-se que o não atendimento no prazo de sessenta dias, a contar de 6.4.2018, poderia importar no arquivamento do processo (fl. 2, e-doc. 7).
    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que a imposição de sanções ao Executivo estadual por pendências dos Poderes Legislativo e Judiciário locais constitui ofensa ao princípio da intranscendência, pois o Poder Executivo do Estado não tem competência para intervir na organização e na atuação daqueles órgãos, que dispõem de plena autonomia institucional por expressa determinação constitucional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. ANÁLISE DE CRÉDITO. PENDÊNCIAS ORIUNDAS DO PODER LEGISLATIVO ESTATAL, DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL E DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DAS MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”  (Ação Cível Originária n. 3.066-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 3.6.2019).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAR GARANTIA EM OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO A BANCO PÚBLICO EM DECORRÊNCIA DE EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL PELO PODER LEGISLATIVO ESTADUAL. VEDAÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DAS SANÇÕES. PRECEDENTES. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA AGUARDAR JULGAMENTO DE TEMA EM REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Fere o princípio da intranscendência das sanções a negativa de autorização, ao Poder Executivo, para prestar garantia junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social em decorrência da impossibilidade de ingerência administrativa de um Poder sobre o outro. Precedentes. 2. Inaplicável às ações originárias a obrigatoriedade de sua suspensão para o aguardo de julgamento de tema em repercussão geral. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Ação Cível Originária n. 2.183-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.7.2018).
    “SIAFI/CADIN/CAUC – IMPEDIMENTO À REALIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE FINANCIAMENTO 2 – PEF2, AO PROFISCO E AO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL – PDE/MS – RESTRIÇÕES QUE, EMANADAS DA UNIÃO, INCIDEM SOBRE O ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL POR ALEGADO DESCUMPRIMENTO, POR PARTE DE SEU PODER JUDICIÁRIO, DO LIMITE SETORIAL QUE A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL IMPÕE A TAL ÓRGÃO PÚBLICO (LC Nº 101/2000, ART. 20, II, “B”) – POSTULADO DA INTRANSCENDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE SANÇÕES E RESTRIÇÕES DE ORDEM JURÍDICA SUPERAREM A DIMENSÃO ESTRITAMENTE PESSOAL DO INFRATOR – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO . O ALTO SIGNIFICADO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E A QUESTÃO DE SUA APLICABILIDADE AO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL: LIMITE GLOBAL E LIMITE SETORIAL EM TEMA DE DESPESA COM PESSOAL (PODER JUDICIÁRIO). – O Poder Executivo estadual não pode sofrer sanções nem expor-se a restrições emanadas da União Federal, em matéria de realização de operações de crédito, sob a alegação de que o Poder Judiciário, a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas ou o Ministério Público locais teriam descumprido o limite individual a eles imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 20, inciso II, “ a”, “ b” e “ d”), pois o Governo do Estado não tem competência para intervir na esfera orgânica de referidas instituições, que dispõem de plena autonomia institucional a elas outorgada por efeito de expressa determinação constitucional. Precedentes” (Ação Cível Originária n. 1.612-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 12.2.2015).
    15. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 770.149-RG, Tema 743, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:
    “É possível ao Município obter certidão positiva de débitos com efeito de negativa quando a Câmara Municipal do mesmo ente possui débitos com a Fazenda Nacional, tendo em conta o princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras”. 
    O acórdão tem a seguinte ementa:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 743. DIREITO FINANCEIRO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUTONOMIA FINANCEIRA. INSCRIÇÃO CADASTROS DE INADIMPLENTES. PRINCÍPIO DA INSTRANSCENDÊNCIA DE SANÇÕES. 1. A autonomia financeira dos Poderes veda limitação de despesas por outro Poder conforme decisão proferida na ADI n.2238, DJe 15 set. 2020. 3. A jurisprudência da Corte está orientada no sentido de que a imposição de sanções ao Executivo estadual em virtude de pendências dos Poderes Legislativo e Judiciário locais constitui violação do princípio da intranscendência, na medida em que o Governo do Estado não tem competência para intervir na esfera orgânica daquelas instituições, que dispõem de plena autonomia institucional a elas outorgadas por efeito de expressa determinação constitucional. Precedentes. (RE 1.254.102 - AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17 jun. 2020; RE 1263840 AgR, Relator Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 14 ago. 2020; RE 1263645 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06 ago. 2020; RE 1214919 AgR-segundo, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.19). 3. Tese fixada em repercussão geral (Tema n.743): “É possível ao Município obter certidão positiva de débitos com efeito de negativa quando a Câmara Municipal do mesmo ente possui débitos com a Fazenda Nacional, tendo em conta o princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras.” 4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento” (DJe 2.10.2020).
    16. No § 3º do art. 23 da Lei Complementar n. 101/2000, dispõe-se:
    “Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido no art. 20, ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no art. 22, o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas nos §§ 3º e 4º do art. 169 da Constituição:
    § 3º Não alcançada a redução no prazo estabelecido e enquanto perdurar o excesso, o Poder ou órgão referido no art. 20 não poderá: 
    I - receber transferências voluntárias;
    II - obter garantia, direta ou indireta, de outro ente;
    III - contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao pagamento da dívida mobiliária e as que visem à redução das despesas com pessoal”.
    17. Pelo exposto, julgo procedente a ação para determinar à União se abstenha de imputar a Alagoas as sanções previstas no § 3º do art. 23 da Lei Complementar n. 101/2000, quanto aos limites de gastos com pessoal, por pendências dos Poderes Legislativo e Judiciário (inc. I do art. 487 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) 
    Fica confirmada a tutela de urgência parcialmente deferida. 
    Considerando o julgamento do mérito da ação, prejudicada a análise do agravo interno interposto pela União contra decisão pela qual concedida a tutela de urgência. 
    18. Condeno a União ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa (§ 3º do art. 85 do Código de Processo Civil). 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora